Tribunal: TJDFT
Processo: 0005775-16.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO CONSTITUÍDO. SENTENÇA PROLATADA SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para configuração do abandono é necessário o interregno de 30 dias sem qualquer manifestação da parte autora da demanda (CPC/15 485 III), demonstrando-se, de forma inequívoca, sua desídia processual.
2. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte e de seu patrono constituído, também pessoalmente quando patrocinada pela Defensoria Pública.
3. Tratando-se de feito que envolve interesse de incapaz, necessária prévia intimação do Ministério Público para manifestação, notadamente quando manifesto o prejuízo à parte incapaz.
4. Deu-se provimento ao apelo.